Tribunal: TJDFT
Processo: 0755800-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a então recorrente demonstrou os elementos de prova suficientes e necessários a respeito da suposta violação a sua esfera jurídica, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 1o, § 1o, da mesma lei.
2. Ressalte-se que a eficácia da presente ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica da impetrante.
3. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora.
4. A ação de mandado de segurança, como já esclarecido, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial.
5. É necessário destacar que a demonstração unilateral feita por meio da produção de documentos de natureza técnica, solicitados pela própria impetrante, não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois essa modalidade de prova demandaria sua dialetização com a parte adversa, o que fica logicamente impossibilitado em virtude das reconhecidas limitações procedimentais da via jurisdicional eleita, para a qual a Lei no 12.016/2009 não previu as fases postulatória e probatória nos mesmos moldes do procedimento comum.
6. Na presente hipótese a impetrante alega que convive com transtorno do espectro autista, com transtorno do deficit de atenção e com hiperatividade. Para tanto, trouxe aos presentes autos o documento técnico que, ao menos em tese, corrobora essa afirmação. 6.1. A banca examinadora, no entanto, na fase de exame biopsicossocial não reconheceu o alegado transtorno do espectro autista.
7. Diante desse contexto não é possível afirmar, com segurança, que o quadro de saúde que acomete a impetrante esteja ajustado ao requisito necessário para atestar sua condição de pessoa com transtorno do espectro autista e com transtorno do deficit de atenção com hiperatividade.
8. A divergência entre as avaliações procedidas pelos profissionais de saúde revela, em verdade, a necessidade da instauração de fase de instrução e de produção de prova pericial, o que é incompatível com o procedimento especial do mandado de segurança.
9. Por essa razão não há como valorar-se a situação jurídica ora ostentada pela impetrante, efetivamente, como "direito líquido e certo", tampouco seria correto atribuir às provas ora produzidas nos autos o caráter de "pré-constituídas".
10. Ademais, o oferecimento de novos documentos pela impetrante não pode ser concebido no presente momento, pois, como afirmado, a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, nos termos do art. 1o, caput, da LMS.
11. Por essa razão afigura-se inadmissível a impetração do presente remédio jurídico constitucional (art. 10 da Lei no 12.016/2009).
12. Recurso conhecido e desprovido.